Tribunal: TJBA
Processo: 8055553-75.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JEFFERSON ALVES DE ASSIS
Órgão julgador: JEFFERSON ALVES DE ASSIS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL n. 8055553-75.2023.8.05.0000

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal

REPRESENTANTE/NOTICIANTE: LUCIO MARIO SOUSA SANTOS

Advogado(s): CLEITON CRISTIANO MENESES PINHEIRO

LITISCONSORTE: Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Teofilândia- Ba

Advogado(s):

EMENTA

CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSUAL PENAL. MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 265, CPP
A
ADVOGAD
O.
NÃO COMPARECIMENTO À
SESSÃO PLENÁRIA DO TRIBUNAL DO JÚRI
.
ALEGAÇÃO DE NÃO CONHECIMENTO PRÉVIO DOS FATOS
. RECHAÇADA. COMPROVAÇÃO DE CONSTITUIÇÃO COMO PATRONO DA PARTE CERCA DE DOIS MESES ANTES DA ASSENTADA. JUNTADA DE INSTRUMENTO PROCURATÓRIO, APENAS, NA VÉSPERA DA SESSÃO. CLARA MÁ-FÉ PROCESSUAL. DETERMINADA A INTIMAÇÃO POSTERIOR PARA ESCLARECIMENTO DE AUSÊNCIA. JUSTIFICATIVA INIDÔNEA APRESENTADA. SANÇÃO DEVIDAMENTE FIXADA SEGUNDO ORIENTAÇÃO NORMATIVO-JURISPRUDENCIAL REFERENTE À REDAÇÃO ORIGINAL DO DISPOSITIVO.
MODIFICAÇÃO DA REDAÇÃO LEGISLATIVA DO ART. 265, CPP EM 12 DE DEZEMBRO DE 2023.
LEI N. 14.752/23
.

IRRELEVÂNCIA
. ALTERAÇÃO POSTERIOR DE NORMA PROCESSUAL QUE NÃO IMPLICA NA RETROAÇÃO LEGISLATIVA
. APLICAÇÃO DA MÁXIMA DO
TEMPUS REGIT ACTUM
. ART. 2º, CPP. DISPOSITIVO QUE, EMBORA SANCIONATÓRIO, SE DESTINA A TERCEIRO QUE NÃO É PARTE DA AÇÃO PENAL, MAS TEM A OBRIGAÇÃO DE REPRESENTÁ-LO A CONTENTO QUANDO CONSTITUÍDO. PENALIZAÇÃO, APENAS, PROCESSUAL DO ADVOGADO E NÃO MATERIAL DO ACUSADO. COMPREENSÃO DOUTRINÁRIA SOBRE O TEMA. MULTA VÁLIDA.
MANDADO DE SEGURANÇA CONHECIDO, ORDEM
DENEGADA
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do mandado de segurança n.
8055553-75.2023.8.05.0000
, no bojo do qual figura como Impetrante
Lúcio Mário Sousa Santos

e, como Autoridade Coatora, o
MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de
Teofilândia
/BA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
DENEGAR
A SEGURANÇA
vindicada, nos exatos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, de de 2024.

T001